Tribunal: TJSP
Processo: 1057643-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autora que pretende a reintegração de posse de área comum de condomínio esbulhada por condômino - Sentença de procedência – Inconformismo dos réus – Alegação de que detêm a posse ininterrupta da área em litígio há mais de quarenta e cinco anos; que à hipótese se aplica a supressio; aduzem que o laudo pericial constatou a inexistência de risco à integridade e à segurança do

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autora que pretende a reintegração de posse de área comum de condomínio esbulhada por condômino - Sentença de procedência – Inconformismo dos réus – Alegação de que detêm a posse ininterrupta da área em litígio há mais de quarenta e cinco anos; que à hipótese se aplica a supressio; aduzem que o laudo pericial constatou a inexistência de risco à integridade e à segurança do Condomínio, a ausência de limitação do acesso à casa de força/subestação da Eletropaulo e de comprometimento da privacidade e segurança dos apelantes, bem como da inexistência de utilidade da área ao autor – Descabimento – Ação de usucapião intentada pelos réus julgada improcedente que transitou em julgado – Atos de mera tolerância do condomínio - Decisão do C. STJ que reconheceu a impossibilidade da aplicação da supressio ante o conhecimento da ocupação irregular – Laudo pericial que concluiu que a utilização exclusiva de área comum do condomínio implica prejuízo aos demais condôminos que ficam excluídos de usar referida parte comum do condomínio – Conclusão do laudo pericial de que a viabilidade de um corredor de recuo da janela do dormitório, demarcado com vasos ou gradis garante a privacidade dos réus e que apontou a existência de várias soluções técnicas viáveis que podem ao mesmo tempo garantir o uso coletivo da área - Sentença mantida – Recurso desprovido.